Tribunal: STF
Processo: ARE 1575878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IPJB. JARDIM BOTÂNICO. CONTRATO DE DOAÇÃO. DEMONSTRADO INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DL 9760/46. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INCABÍVEL. USUCAPIÃO. VEDAÇÃO. ART. 183 CF. CEF. CONCESSÃO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA DEMANDA. NÃO OBSTA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Lide envolvendo a reintegração de posse pretendida pelo IPJB/JBRJ de imóveis localizados na Rua Pacheco Leão, bairro Jardim Botânico, no Município do Rio de Janeiro, alegando a ocupação irregular pelos réus, com construção de residências, e que e a propriedade e a posse dos imóveis em favor da autarquia federal constituem-se legitimamente titulados na forma do Contrato de Doação com Encargos e o seu sucessivo Termo de Rerratificação, firmados pela União e JBRJ.



    2. Afastada a alegação a respeito da ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que “ existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” e que, nas ações possessórias, “basta a descrição da violação possessória apresentada para que o Estado tenha a obrigação de conferir a tutela adequada” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1567122, voto condutor, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08/06/2018), configurando-se, portanto, o interesse de agir.



    3. Tendo o IPJB/JBRJ alegado que recebeu a propriedade e a posse das áreas descritas na inicial por Contrato de Doação com Encargos e o seu sucessivo Termo de Rerratificação, firmados pela União e JBRJ, além do esbulho praticado pelos réus, com a ocupação irregular dos imóveis, explicitando na inicial os fatos e os fundamentos do pedido de reintegração, restam preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação possessória.



    4. Desnecessária a produção probatória quando o processo se encontrar suficientemente instruído, de modo a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Juízo a quo, destinatário das provas, a quem cabe, dentro do livre convencimento motivado, bem como em atendimento aos princípios da efetividade e da celeridade processual, indeferir a produção de provas que considere inúteis e/ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia sob julgamento.



    5. Ao contrário do que alegam os apelantes em suas razões recursais, não foi requerida a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de representante da parte autora, mas apenas a realização de perícia técnica, que teria como objetivo "delimitar a metragem da área ocupada por cada réu; a estrutura da edificação; a finalidade da edificação; e a identificação dos seus confrontantes", o que, como se verá a seguir, não teria qualquer influência no resultado do julgado, pelo que resta afastada a preliminar arguida pelos réus.



    6. Os documentos acostados à inicial demonstram que os terrenos que compõem os perímetros transcritos no Livro nº 02 sob as matrículas de números 95.416 e 103.475, oriundos do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro foram doados ao IPJB/JBRJ, autarquia federal criada pela Lei n. 10.316/2001, na forma do Contrato de Doação com Encargos e Termo de Rerratificação, firmados pela União e JBRJ em 3.11.2016 e 26.8.2017, respectivamente, publicados no Diário Oficial da União em 11.11.2016 e 21.11.2017, sendo incontestável que os imóveis ocupados pelos réus são bens públicos, localizados na área do Jardim Botânico no Rio de Janeiro/RJ, de propriedade da autarquia autora.



    7. A questão relativa às ocupações irregulares da área do Jardim Botânico do do Rio de Janeiro foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no processo TC 030.186/2010-2, sendo proferidos os acórdãos nº 2380/2012 e 2949/2012, em que restou determinada, entre outros, a adoção de medidas de delimitação da área de interesse essencial às atividades da autarquia e as providências necessárias para a reintegração de posse das áreas ocupadas indevidamente no sentido de corrigir e prevenir invasões.



    8. Embora afirmem os réus que aos primeiros moradores, antigos funcionários do Jardim Botânico e da CEDAE, foi autorizada a ocupação dos terrenos para que construíssem suas residências, não há documentos a corroborar tais alegações, tampouco há qualquer autorização da União para a construção e ocupação dos atuais moradores no local, sendo certo que, na forma disposta no Decreto-Lei n. 9.760/46, em seu art. 71, "o ocupante de imóvel da União sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517 do Código Civil".



    9. Ainda que houvesse demonstração da autorização aos ex-funcionários, esses, como afirmado pelos próprios réus, já faleceram, e "a ocupação de um próprio nacional residencial por servidor público possui como fundamento o interesse público e, como consectário lógico, tal fundamento persiste enquanto existir vínculo para com a administração pública, a qual deve fiscalizar e controlar a correta utilização desses bens públicos por particulares, estando inserida neste rol de atribuições a verificação de eventual extinção da permissão de uso, quando então, deverá fazer cessar os efeitos do ato administrativo" (TRF2, AC 09316463919004025101, 5ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 19.7.2017).



    10. Embora não conste dos autos notificação para desocupação, sua ausência não tem o condão de se sobrepor juridicamente ao interesse público de retomada do bem, restando demonstrado que os réus foram devidamente comunicados da necessidade de desocupação, tendo plena ciência de se tratar de ocupação irregular.



    11. Configurada a ocupação irregular de bem público, cabível a reintegração do IPJB na posse dos imóveis descritos, impondo-se a imediata remoção dos ocupantes, na forma do já referido art. 71 do Decreto-Lei n. 9.760/46, não havendo que se falar em indenização por benfeitorias. Outrossim, na forma do art. 90 do Decreto-Lei n. 9.760/46, "as benfeitorias necessárias só serão indenizáveis pela União, quando o S.P.U. tiver sido notificado da realização das mesmas dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da sua execução". Contudo, não há qualquer elemento que demonstre a notificação do Poder Público acerca das obras realizadas pelos réus.



    12. A jurisprudência desta Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece, de modo pacífico, que a ocupação irregular de bem público constitui mera detenção, de modo que, considerando a precariedade da referida ocupação, não são gerados os efeitos possessórios e, uma vez reclamado, deve o bem ser objeto de devolução imediata.



    13. Não há que se falar em usucapião uma vez que, por não haver posse, veda-se expressamente a usucapião de bens públicos, conforme dispõe o artigo 183 da Constituição Federal.



    14. Os requisitos para a pretendida Concessão Especial para Fins de Moradia – CUEM devem estar preenchidos e demonstrados de forma inequívoca, sendo previsto no art. 5º da Medida Provisória n. 2.220/2001 ainda a possibilidade, acaso deferida, que a concessão se dê em outro local em hipóteses como a explicitada nos autos, em que necessária a retomada da área a fim de viabilizar a expansão e integração das atividades de conservação, notadamente o desenvolvimento de suas atividades institucionais.



    15. Eventual Concessão Especial para Fins de Moradia – CUEM a ser deferida pela Administração, ainda que em local diverso, se comprovado o preenchimento dos pressupostos para tanto, ultrapassa os limites objetivos desta demanda, e não constitui óbice ou é condicionante à reintegração de posse objeto desta ação.



    16. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV; 6º; 182; e 183, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente